Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, MONICA PEREIRA DE MIRANDA, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, MONICA PEREIRA DE MIRANDA, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, MÔNICA PEREIRA DE MIRANDA e VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO contra a sentença proferida pela 2a Vara Criminal do Paranoá (ID no 23696332), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para [a] condenar a segunda, a terceira, a quarta e a sexta apelantes como incursas nas sanções descritas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; art. 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979; e art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998; [b] condenar a quinta apelante como incursa nas sanções descritas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e do art. 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979, absolvendo-a em relação ao delito previsto no art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. Na petição de ID no 26732460, a Defesa de MÔNICA PEREIRA DE MIRANDA formula pedido de desistência do recurso de apelação interposto no ID no 23696370. É o relatório. Decido. O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que o substabelecimento de ID no 23696427 confere à nobre causídica os poderes da procuração de ID no 23695839, dentre os quais o de “desistir”. Ademais, o direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, o pedido de desistência do recurso da apelante MÔNICA PEREIRA DE MIRANDA. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que atualize os dados pessoais da acusada MÔNICA PEREIRA DE MIRANDA, conforme petição de ID no 27123342. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer quanto aos demais recursos. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2021 16:45:58. ROBSON BARBOSA Desembargador